Tribunal: TJDFT
Processo: 0768954-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0768954-03.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO MARCIO SIMOES DE OLIVEIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante na petição de Id 75997330, porquanto não apresentadas em razões recursais de Id 72488904 para fins de incidência do art. 99, §7o, CPC, mas tão-somente após intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal (Id 74909476). À Secretaria da Turma para que certifique o decurso do prazo para recolhimento do preparo, conforme indicado no despacho de Id 74909476. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora